Tribunal: TJSP
Processo: 1002103-61.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos - Sentença de procedência parcial - Apelo do réu - Anterior interposição de apelação em ação conexa, derivada da mesma relação jurídica - Recurso julgado pela Egrégia 36a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Apelação não

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos - Sentença de procedência parcial - Apelo do réu - Anterior interposição de apelação em ação conexa, derivada da mesma relação jurídica - Recurso julgado pela Egrégia 36a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002103-61.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARCELO
FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado WANDERLEY PEREIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002103-61.2018.8.26.0606
2
VOTO No 15.343
APELAÇÃO No 1002103-61.2018.8.26.0606
COMARCA: SUZANO (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: WANDERLEY PEREIRA

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES
MARSIGLIA
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos -
Sentença de procedência parcial - Apelo do réu - Anterior
interposição de apelação em ação conexa, derivada da mesma
relação jurídica - Recurso julgado pela Egrégia 36a Câmara de
Direito Privado - Prevenção - Artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça - Apelação não conhecida, com determinação
de redistribuição
A sentença de fls. 108/110, cujo relatório é adotado,
complementada pelas decisões de fls. 151, 164 e 172 proferidas em sede
de embargos de declaração, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com
resolução de mérito, para DECRETAR a resolução do contrato de locação objeto desta lide;
DECRETAR o despejo do imóvel objeto desta lide em favor do autor; e CONDENAR o réu
MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS a pagar todo IPTU vencido sobre o imóvel até sua
desocupação”.
Apela o réu (fls. 177/190) sustentando, em resumo,
ser “importantíssimo expor aqui um breve relato da ação revisional de contrato que fora proposto
pelo apelante em face do apelado que restou transitada em julgado com sentença de improcedência.
Em tal ação discutia-se apenas, a revisão do contrato com o intuito de que se deixasse de cobrar
justamente os valores de IPTU exigidos pelo apelado a partir de 2017, vez que ao longo de quase 15
anos de relacionamento, nunca houve cobrança, pois o apelante sempre entendeu que tais valores já
estavam embutidos no valor do aluguel. Ressalta-se ainda que o juízo 'a quo' tanto na petição inicial
dessa demanda em discussão, quanto em fase de contestação por parte desse apelante, teve acesso e
tinha claro conhecimento da existência de demanda que visava à discussão do tema referente a esse
mesmo contrato, com as mesmas partes. Dada essa informação, se o juízo 'a quo' tivesse sido
diligente veria de início que tal ação de despejo sequer existiria, pois os fundamentos utilizados para
caracterizar a mora, bem como, cobrança dos valores cairiam por terra. Logo sem fundamentos
para existir tal demanda, não teríamos demanda inicial de despejo, e tampouco esse recurso de
apelação”. Alega que “inexistem valores em aberto, no que tange ao IPTU aptos a ensejar a
ruptura contratual. De proêmio, o Apelante, além de anexar neste ato, as guias de IPTU referente ao
imóvel, extratos de pagamentos, e certidão negativa de débitos imobiliários, extraídos junto a
Prefeitura Municipal. Faz-se necessário esclarecer que o apelante precisou diligenciar até a
prefeitura para constatar e apresentar os referidos documentos ao Juízo de entrância, tentando-o
fazer entender o pleito do apelante, sendo o único entrevero existente nessa demanda. Vejamos E.
Turma, que o Apelante nunca pagou valores em apartados referentes ao IPTU, estando os referidos
valores já inclusos no valor mensal. Prova do não pagamento dos valores é que o Apelante sequer
recebe o carnê de cobrança, que é encaminhado diretamente para a residência do Apelado. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002103-61.2018.8.26.0606
3
disso E. Turma, conforme é possível visualizar-se nos documentos anexos neste ato, todos os valores
referentes ao IPTU já foram devidamente pagos pelo Apelado, conforme se verifica nas datas
apontadas na coluna pagamento no documento anexo ora colacionado abaixo como demonstração.
Destaca-se, inclusive, a certidão negativa de débitos imobiliários, extraído junto a prefeitura
municipal de Suzano SP. Verifica-se assim, de forma incontroversa, que não há valores em aberto
no que diz respeito ao IPTU, conforme sustentado pelo Apelado. Outrossim, os valores apresentados
pelo Apelado na planilha de cálculo, as fls., 18 foram integralmente pagos, conforme documentos de
fls. 74/75. Além do mais, cumpre salientar que o Apelado manifestou-se no processo em diversas
oportunidades, todavia, a única planilha de cálculos que fora apresentada, é a de fls. 18. Logo, os
valores expressamente cobrados foram devidamente quitados. Partindo desta premissa, como
sustentar a manutenção da decisão de fls., prolatada pelo Juízo singular, no qual deu provimento a
ruptura contratual fundamentando a ausência do pagamento dos IPTU, sendo que não existe valores
inadimplidos? Importante mencionar de forma exaustiva que o único momento em que o apelante
teve acesso aos valores de IPTU foi nessa respectiva demanda, e os valores lá apontados foram
devidamente quitados. Ademais, se todos os valores estão pagos junto a Prefeitura Municipal de
Suzano - SP, bem como, os valores cobrados na presente ação foram pagos pelo Apelado, não há
fundamentos para romper o contrato de locação, com base na suposta mora noticiada na prefacial.
Destarte, flagrante que a reforma do julgado é a medida que se impõe. Ressalta-se outrossim, que
todos os aluguéis vencidos já foram pagos em Juízo, e os vincendos estão sendo depositados
gradativamente, o que demonstra a boa-fé adotada pelo Apelante, e mais, o cumprimento do
contrato firmado. Ademais E. Turma, com base no todo exposto, a reforma do julgado singular
mostra-se medida da mais lídima justiça, tendo em vista que inexiste valores em abertos aptos a
ensejar a ruptura contratual nos termos expostos, bem como, o despejo do Apelado do imóvel
locado, e sua condenação ao pagamento dos valores. O que há inclusive é a prática ou do Bis In
Idem acerca do tributo, vez que, tais valores estão pagos tanto de forma administrativa, quanto de
forma judicial, (leia-se pagamentos realizados direto no carnê pelo apelado e os valores pagos pelo
apelante conforme planilha de cálculo no processo em questão)”. Pede seja afastada a
condenação fundada na interposição protelatória dos embargos de
declaração (fl. 172) e que, por outro lado, seja condenado o apelado nas
penas por litigância de má-fé, considerando: “Primeiro, tem-se que o Apelado
ingressou com a presente ação em Março de 2018. O processo revisional de no
1006052-30.2017.8.26.0606, onde foram deferidos os pagamentos dos aluguéis via depósito judicial,
fora distribuído em Agosto de 2017, isto é, aproximadamente 07 (sete) meses antes. Segundo o
Apelado, demonstrando que possuía ciência da existência do outro processo, requereu em 02 (duas)
oportunidades, as fls. 38 e fls. 42, a suspensão do caso em cotejo, a fim de se aguardar o desfecho
da outra ação. Terceiro, e o que mais surpreendeu o Apelante, foi que as fls. 46, mais precisamente
em Dezembro de 2018, o Apelado pugnou pelo prosseguimento desta ação, requerendo tão somente
que fosse efetivada a citação do Apelante. Ocorre N. Turma, que nesta data, o processo n.o
1006052-30.2017.8.26.0606, já possuía acórdão prolatado pela 36a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, onde os valores mensais dos alugueis já estavam sendo
depositados em Juízo, e já haviam decisões os liberando ao Apelado. Desta forma, caso o Apelado
estivesse agindo de boa-fé, no ato em que requereu o prosseguimento do processo, as fls. 46, iria
informar que os alugueis já haviam sido pagos, perseguindo a demanda apenas pelos valores dos
acessórios, (IPTU), entretanto, assim não procedeu, mantendo a fundamentação de seu pedido em
atraso de alugueis que não existiam”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 201/221), com pedido de imposição de sanção ao apelante por
litigância de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002103-61.2018.8.26.0606
4
Trata-se de apelação interposta contra sentença
proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueis e encargos proposta pelo apelado, decorrente da
relação jurídica estabelecida com o apelante mediante celebração de
contrato de locação comercial referente ao imóvel localizado na Rua
Francisco Quadra Castro, 11, Vila São Jorge, Suzano, SP (fls. 11/17),
distribuída livremente em 1o de julho de 2019 (fl. 226).
Ocorre que em 10 de agosto de 2017 o apelante
propôs contra o apelado “ação revisional de aluguel c/c fixação de alugueres provisórios
c/c pedido de antecipação de tutela” tendo por objeto a mesma relação jurídica
acima mencionada, cuja apelação (no 1006052-30.2017.8.26.0606) ali
interposta foi julgada, em sessão realizada em 30 de novembro de 2018,
pela Egrégia 36a Câmara de Direito Privado.
Tendo a ação e a apelação supramencionadas
(processo no 1006052-30.2017.8.26.0606) cuidado da mesma relação
jurídica (contrato de locação comercial tendo por objeto o imóvel
localizado na Rua Francisco Quadra Castro, 11, Vila São Jorge, Suzano,
SP) mencionada na petição inicial da presente ação, identifica-se a
existência de prevenção da 36a Câmara de Direito Privado para o
julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (“A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”).
Conforme já decidido pela Turma Especial - Privado
3 deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de
Competência
no
0029356-84.2016.8.26.0000,
“no
processo
no
0002447-55.2008.8.26.0268, pretendia-se a rescisão de contrato de compra e venda firmado entre
as partes e nesta demanda no 0006188- 98.2011.8.26.0268, a reparação por danos materiais
causados pela referida rescisão contratual. Dessa forma, embora não coincidam a causa de pedir e
o pedido, a apelação do processo no 0006188-98.2011.8.26.0268 é recurso tirado de causa derivada
da mesma relação jurídica do processo no 0002447-55.2008.8.26.0268, razão pela qual a 26a
Câmara é preventa para o julgamento da apelação do processo no 0006188-98.2011.8.26.0268.
Ressalte-se que conforme a redação do artigo 105 do Regimento Interno, qualquer ação
decorrente da mesma relação jurídica deve ser conhecida pela mesma Câmara que conheceu do
recurso anteriormente interposto, ainda que em outra demanda. Não se nega que, conforme o
enunciado da súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião
dos processos, se um deles já foi julgado. Porém, a definição dos critérios de conexão e de
prevenção em Segundo Grau são mais amplos, abarcando o Regimento Interno as demandas
'derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica', dentre as demais hipóteses
determinantes da prevenção. Desse modo, o fato de uma das ações já ter sido julgada não afasta a
incidência do artigo 105 do Regimento Interno” (Relator Desembargador Cesar Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002103-61.2018.8.26.0606
5
de Almeida, 2.9.2016).
No mesmo sentido:
Conflito de competência entre as 10a e 20a Câmaras de Direito
Privado - Os critérios de prevenção (art. 105, do Regimento
Interno, deste Tribunal) alcançam os feitos originários conexos
e as causas acessórias derivadas do mesmo ato, fato ou relação
jurídica - Afinidade jurídica entre o litígio pretérito (ação
monitória entre as partes, a fim de cobrança de despesas não
cobertas pelo plano de saúde), que foi resolvido pela C. Câmara
suscitada, e a ação em trâmite, também entre as mesmas partes,
a fim de reparação moral, por ilegalidade do protesto de título
de crédito emitido para a cobrança das mesmas despesas -
Conflito dirimido e julgado procedente, para fixar a competência
da Câmara suscitada, a 10a Câmara de Direito Privado
(Grupo Especial da Seção do Direito Privado,
Conflito
de
Competência
no
0082514-88.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Grava Brazil, 10.3.2016)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Agravo de instrumento tirado
de "ação de adjudicação compulsória c.c. imissão na posse de
imóvel" Conexão com anterior ação havida entre as partes
Melhor que as causas sejam julgadas em conjunto pelo mesmo
órgão julgador da anterior ação entre as partes (Câmara
suscitante)
Competência a ser dirimida pela prevenção

Inteligência e aplicação do artigo 105 do Regimento Interno,
declarada competente a Câmara que conheceu da causa em
primeiro lugar, ou seja, no caso, a Câmara suscitante, que por
primeiro julgou apelação interposta na demanda anterior

Conflito julgado procedente, declarada competente a 12a Câmara
de Direito Privado (suscitante). (Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, Conflito de
Competência no 0081062-43.2015.8.26.0000,
Relator Desembargador João Carlos Saletti,
10.12.2015)
Conflito de competência. Locação de imóvel não residencial.
Despejo cumulado com cobrança. Julgamento anterior
proferido em ação renovatória de locação. Ações fundadas na
mesma relação jurídica. Prevenção da Câmara que primeiro
conheceu da causa, ainda que com pedido diverso. Hipóteses de
prevenção em grau recursal mais abrangentes do que as
previstas no artigo 55 do CPC/2015, relativo à conexão. Conflito
negativo improcedente, reconhecendo-se a prevenção da 31a
Câmara de Direito Privado. (Turma Especial - Privado
3,
Conflito
de
competência
no
0030391-11.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Walter Exner, 11.10.2018)
Conflito de competência Ação de obrigação de fazer ajuizada
contra plano de saúde Suscitante que defende a distribuição livre
sob a argumentação de que embora as partes sejam as mesmas
de recursos (de agravo de instrumento, apelação e de embargos
de declaração) por ela julgados, a ação já transitou em julgado e
agora o pedido refere-se a outra negativa do plano de saúde -
Aplicação do artigo 105 do regimento interno deste e. Tribunal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1002103-61.2018.8.26.0606
6
Ação que deriva da mesma relação jurídica e do mesmo, contrato
- Competência deve ser fixada para a suscitante, 6a Câmara de
Direito Privado - Conflito de competência julgado procedente,
reconhecendo a competência da Câmara suscitante. (Turma
Especial - Privado 1, Conflito de competência
no
0038752-17.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Silvério da Silva, 19.12.2018)
Trata-se, pois, de regra de prevenção ampla cujo
objetivo é permitir um melhor julgamento, tendo em vista o pleno
conhecimento da matéria discutida.
Assim, a competência recursal pertence à 36a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em virtude da prevenção
gerada pelo julgamento da apelação no 1006052-30.2017.8.26.0606.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer da apelação, determinando-se sua redistribuição para a
Colenda Câmara competente.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator